Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726171-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA, RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE PACIENTE: ALEX REIJANIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. CHIRLENE MARIA NUNES PEREIRA – OAB/DF 45.706, Dr. RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF 24.821 e Dr. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF 35.526, em favor de ALEX REIJANIO DE ARAUJO, contra a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com referência aos autos n.o 0717313-49.2023.8.07.0003, do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (ID 48520205 – págs. 64-66). Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2023 pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, Miriã Cristiani Duarte Lins (vítima). Alegam que são carentes os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Afirmam que a violação de medidas protetivas não basta, por si só, para demonstrar a periculosidade do custodiado, a ponto de justificar a segregação cautelar. Sustentam que o paciente se encontra mantido em custódia cautelar em regime mais gravoso do que aquele a ser cumprido em decorrência de eventual condenação, o que revela uma restrição desproporcional e desarrazoada à sua liberdade. Argumentam que a prisão cautelar é excepcional e só deve ser decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do CPP. Ressaltam que o paciente se encontra recolhido ao sistema prisional há mais de 30 dias, sem, contudo, ter sido designada audiência de instrução nos autos originários. Invocam o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal para sustentar a necessidade de revogação da prisão do paciente. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Ao final, requerem o deferimento da liminar para revogar a ordem de prisão preventiva e, no mérito, a confirmação do writ em caráter definitivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência, o que não se verifica na presente hipótese. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2023 pela suposta prática do crime de descumprimento de decisão judicial que fixa medidas protetivas de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Registra-se que, conforme se verifica dos elementos juntados aos autos de origem, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, porquanto, deferida a medida protetiva de afastamento em favor da vítima, com a intimação do agressor, este optou por descumpri-la. Em audiência no Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com os seguintes fundamentos: “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0716850-10.2023.8.07.0003, em 30/05/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há poucos dias, ocasião em que teria sido encontrada uma faca no interior de seu veículo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEX REIJANIO DE ARAUJO (filho de Maria Cleonice de Araujo, nascido em 03/02/1976), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (...)”. Como se vê, os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados pelo magistrado da Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Assim, não obstante os relevantes argumentos dos impetrantes, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Dessa forma, nos termos da decisão do juízo do NAC, bem como da manifestação do Ministério Público que opinou pela prisão do paciente, não se mostra viável, a adoção, a priori, de outra medida cautelar diversa da prisão, sob pena de colocar em risco a integridade da vítima, já que deliberadamente o paciente manifestou sua intenção em não cumprir as medidas já decretadas. Ademais, como se vê dos autos de origem, por ser militar, o paciente se encontra encarcerado em Unidade Militar da PMDF, de modo que deve aguardar o processamento da ação constitucional, a fim de que ela seja julgada no mérito, tempo suficiente para reflexões. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator